Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Processo : 0737512-72.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 30928820), proferida em execução fiscal, que indeferiu o redirecionamento da execução em desfavor do sócio-gerente, uma vez não demonstrados atos com excesso de poder ou infração da lei. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega a dissolução irregular da agravada, em face do não funcionamento no domicílio fiscal. Defende a incidência da Súmula 435/STJ, que autoriza o redirecionamento da execução fiscal quando a pessoa jurídica deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes, sendo o sócio corresponsável tributário por, presumidamente, concorrer para a dissolução irregular. Acrescenta que a baixa registrada na junta comercial não afasta a dissolução irregular da agravada, tendo em vista a ausência de liquidação da sociedade. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para incluir no polo passivo o sócio gerente da agravada e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (1.371.128/RS), fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. Ademais, a Corte Superior editou a Súmula 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade na dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal, senão vejamos o teor do enunciado: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” No caso, a certidão do oficial de justiça (id. 30928821 – p. 18) confirma que a agravada não está estabelecida no domicílio informado à Receita Federal (id. 30928821 – p. 14). Nesse contexto, demonstrado que a empresa contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio sem comunicar ao Fisco, é possível presumir a dissolução irregular, circunstância que legitima, prima facie, o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. Não custa frisar que o distrato social registrado na junta comercial (id. 30928821 – p. 34) não é hábil a afastar o encerramento irregular e a consequente viabilidade do redirecionamento do pleito executivo ao sócio-gerente. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ. [...] 2. Nos termos de precedentes do STJ, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 3. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). 4. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630/STJ): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 5. O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios-gerentes. Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Nesse sentido: REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019; REsp 1.766.931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 697.578/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2018. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.860.439/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020) Apesar disso, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A mera suspensão dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ter andamento regular na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicado novo endereço para citação. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator